Tribunal: STF
Processo: ARE 1564410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANAC. INFRAERO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. REGULARIDADE NA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Ação pelo procedimento comum visando à anulação de auto de infração e a consequente extinção das penalidades impostas pela ANAC em razão de ausência de emissão de NOTAM, pela então administradora do Aeroporto do Galeão, quanto a coeficiente de atrito em trecho da pista daquele aeroporto, havendo infração ao disposto nos arts. 289 e 299 da Lei nº 7.565/86 (CBA) e as Resoluções da ANAC nº 88/2009, 25/2008 e 58/2008.



    2. A Lei nº. 11.182/2005, que criou a ANAC, estabeleceu, expressamente, entre as suas atribuições, a expedição de normas técnicas para fins de segurança das operações aeroportuárias em geral, inexistindo violação ao princípio constitucional da legalidade a edição de Resoluções que cuidam de campo próprio de regulamentação infralegal e exigem constantes atualizações normativas, sendo a expedição de Resoluções pela ANAC corolário do poder regulador inerente à autarquia.



    3. O Auto de Infração descreve expressamente a violação cometida pela autora: “não solicitar a emissão de NOTAM quando constatar que o coeficiente de atrito e/ou textura do pavimento estiver abaixo dos mínimos estabelecidos”. Como consta da decisão administrativa proferida em sede recursal e da sentença recorrida, em que pese conste do campo "capitulação", entre outros apontados corretamente, o art. 299 do CBA, que não tem relação com o ato imputado à autora, não restou demonstrado prejuízo à parte neste particular no curso do processo administrativo, sendo apreciadas as alegações apresentadas considerando o ato imputado e os fatos ocorridos, não havendo que se falar em nulidade por esse erro se não houver prejuízo.



    4. Multa aplicada no valor de R$ 70.000,00, em valor previsto como médio na tabela constante da Resolução ANAC n. 58/2008, não se revelando, caráter confiscatório ou de valor excessivo, considerando-se a inexistência de condições atenuantes ou agravantes e o descumprimento da legislação em vigor.



    5. O termo inicial dos encargos de mora corresponde ao primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do principal, in casu, da multa administrativa. A data inicial da mora foi fixada com referência ao dia subsequente ao fim do prazo para o pagamento da dívida reconhecida na decisão proferida em processo administrativo, sendo certo que a interposição do recurso administrativo não conhecido, por incabível, não altera a data de vencimento da dívida, tampouco afasta os encargos moratórios.



    6. O devido processo legal, consectário lógico dos princípios do contraditório e ampla defesa, foi plenamente observado, tendo a Administração adotado todos os procedimentos necessários à comunicação dos atos e assegurado o direito à interposição de recursos, mostrando-se escorreito o processo administrativo, não tendo a interessada logrado desconstituir tal assertiva.



    7. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente